Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-69.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-69.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE INES PEREIRA SOUZA - CPF: 172.507.141-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0028-13 (APELADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: JOSE INES PEREIRA SOUZA

APELADO(S): BANCO INTERMEDIUM SA

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
PRELIMINAR
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de contratação supostamente indevida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial grafotécnica requerida para verificar a autenticidade da assinatura lançada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ausência de
dialeticidade
suscitada pela parte apelada rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, conforme previsto no art. 1.010, II, do CPC.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
parte apelante, tendo em vista a impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato e a ausência de outros elementos probatórios aptos a comprovar a relação jurídica.

5. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, diante da controvérsia sobre a assinatura e da ausência de instrução probatória, nos termos do art. 428, I, do CPC.

6. Anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória e realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga improcedente pedido de nulidade contratual quando a parte impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento e não se oportuniza a produção de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 1.010, II;
428, I
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava à declaração de nulidade do contrato, à repetição do indébito e à condenação em danos morais, nos seguintes moldes:

“(...) Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar
desconhecimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto
a
cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC. (
...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1.

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais;

2.3.
Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito
;

2.4.

D
a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e da inversão do ônus da prova
;

2.5.

Da possibilidade
de conversão do cartão de c
rédito em empréstimo consignado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular, conforme certidão em ID. 281214890.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 279998413), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal e
,
em preliminar,
a
não observância ao princípio da
dialeticidade
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: JOSE INES PEREIRA SOUZA

APELADO(S): BANCO INTERMEDIUM SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo vara única de Poconé que julgou improcedente o pedido inicial, que visava
a
declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a condenação em danos morais,
nos seguintes moldes:

“(...) Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto
a
cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC. (
...)”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelada

1.
1.
Preliminar
de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no
r.
decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de
dialeticidade
se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2
. Preliminar arguida pela parte apelante.

2
.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da impugnação da assinatura constante do documento carreado aos autos, bem como, diante da ausência de outros elementos probatórios que permitam ao julgador assegurar a idoneidade do referido documento que supostamente comprova a relação jurídica entre as partes, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que o apelante impugna a assinatura aposta nos contratos firmados junto à empresa, e considerando que as assinaturas neles constantes possuem semelhança com aquelas presentes nos documentos pessoais, mostra-se prudente a realização da prova técnica.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE
ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I,

do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso
)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025